Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-04.2021.8.11.0079
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000758-04.2021.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCIDIA FEITOSA MATOS DA SILVA - CPF: 274.809.501-44 (RECORRIDO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. FURTO DO TRANSFORMADOR. DEMORA PARA A

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

2.

A energia elétrica é bem essencial e a demora imotivada para restabelecer o serviço fere os direitos da personalidade.

3.

Hipótese dos autos em que não pode ser imputada ao consumidor a falha ensejadora da ausência de energia elétrica. Responsabilidade objetiva configurada.

4.

Valor indenizatório adequado ao caso concreto e em conformidade com o critério da razoabilidade, levando-se em conta o elástico temporal transcorrido.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que (i) determinou o restabelecimento imediato do serviço; (ii) condenou a empresa ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais; (iii) determinou o cancelamento das faturas emitidas no período em que o serviço não foi fornecido.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que não retirou o transformador, bem como que regularizou o serviço imediatamente após a reclamação.

Em contrarrazões, a parte recorrido requer o não conhecimento do recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Violação ao ônus da dialeticidade
.
A peça recursal satisfaz o ônus da dialeticidade, vez que a parte recorrente impugna ponto específico da sentença, de modo que, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, rejeito da preliminar arguida e passo ao mérito.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há responsabilidade da empresa recorrente na suspensão do fornecimento do serviço.

A parte recorrida ingressou com a ação, em 25/6/2021, noticiando que, desde o dia 6/7/2020, estava sem o fornecimento do serviço de energia elétrica (reiterando nas contrarrazões a informação).

Constou, segundo sua narrativa, que a concessionária retirou o transformador que fornecia o serviço à unidade consumidora, no entanto, ao buscá-la para a resolução, foi informada que deveria se tratar de furto de terceiro, porquanto não seria práxis da empresa.

A parte recorrente, em defesa, reiterou a resposta administrativa, firme no fundamento de que não possui responsabilidade pelo evento e que deve ter ocorrido furto de terceiro, em conjunto com a alegação de que restabeleceu o serviço de forma imediata.

Denota-se dos autos que, efetivamente, não há provas de que tenha a empresa recorrente retirado o transformador do local. Por outro lado, também não há informações de que o transformador seja particular, o que leva a concluir que se tratava de equipamento de responsabilidade da parte recorrente, ou seja, ainda que inicialmente o serviço tenha sido suspenso por culpa de terceiro/furto de terceiro, a empresa defende, sem provas, que o serviço foi restabelecido de forma imediata, fato negado pela parte recorrida.

Somam-se aos fatos as faturas apresentadas com a inicial que demonstram a ausência de registro de consumos nas faturas a partir de 07/2020, com cobrança somente do custo de disponibilidade do sistema, o que corrobora com a narrativa ventilada na inicial.

Não pode ser imputada ao consumidor a falha que ocasiona a ausência de energia elétrica, o qual somente requer o fornecimento do serviço essencial interrompido.

Assim, resta reconhecer que empresa recorrente descumpriu o comando previsto no artigo 176 da Resolução 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos).

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

(...)

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

§ 1º Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.

§ 2º A contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser:

I - para religação normal:

a) a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação; ou

b) a partir da baixa do débito no sistema da distribuidora.

II - para religação de urgência, a partir da solicitação, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação.

Portanto, a conclusão dada pelo juízo
a quo
não comporta reforma.

Isso porque a empresa ré, ora recorrente, foi negligente no atendimento do serviço no que tange ao seu restabelecimento, cujas circunstâncias ultrapassam as raias do tolerável, porque houve a suspensão de um serviço essencial, por consequência, não há como lhe negar a indenização do dano moral experimentado, tendo como respaldo maior o artigo 5º, X, Constituição Federal e o artigo 927, Código Civil.

Sob o raciocínio da essencialidade do serviço e o potencial para ingressar nos direitos da personalidade, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre. 3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento. 4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado."
(AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). 5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023)

Como se disse, não obstante a empresa não tenha concorrido para a retirada do transformador, a responsabilidade e o dever de indenizar se deslocam ante a falta de resolução para o retorno do efetivo serviço.

Relativo ao
quantum
indenizatório, considerando as especificidades do caso concreto, a natureza do serviço, a quantia fixada pelo juízo sentenciante não dissocia do critério da razoabilidade nem representa enriquecimento sem causa da parte, notadamente pelo elastério temporal transcorrido e o necessário efeito pedagógico ínsito, razão por que deve ser mantido incólume.

De igual forma, escorreito o capítulo da sentença que determinou o cancelamento das faturas emitidas no período em que não foi fruído o serviço (05/2020 a 05/2021).

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter
inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023